Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE ACESSO AO PROCESSO DE PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. LIMINAR CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente cuja prisão preventiva foi requerida, em razão de suposto descumprimento de medida protetiva de urgência. Alegou-se negativa de acesso ao processo de prisão preventiva, em violação ao direito de defesa e à publicidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a negativa de acesso ao processo de prisão preventiva pela Defesa constituída do paciente, sob alegação de sigilo processual; e (ii) a necessidade de análise sobre a concessão de salvo conduto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de acesso ao processo sigiloso afronta direito da Defesa do paciente, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF, não havendo justificativa concreta para tal restrição, ainda mais diante do conhecimento prévio sobre o pedido de prisão preventiva.
4. A liminar deferida fica confirmada, garantindo à Defesa o acesso integral e definitivo ao processo de prisão preventiva.
5. O pedido de salvo conduto não pode ser analisado, dada a necessidade de instrução probatória, que será realizada no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida em parte, para confirmar a medida liminar e determinar o acesso integral e definitivo da Defesa do paciente ao processo de prisão preventiva.